Tribunal: TJBA
Processo: 8075033-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075033-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CHACARA DO HORTO

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: IRANDO BASTOS BRITO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EX-SÍNDICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SUPOSTA RETENÇÃO DE DOCUMENTOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de documentos, com o objetivo de determinar busca e apreensão de documentos supostamente retidos por ex-síndico de condomínio. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — que justifiquem a medida extrema de busca e apreensão de documentos condominiais supostamente retidos por ex-síndico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

A existência de versão conflitante apresentada pelo agravado — incluindo alegações de não recebimento de notificações, tentativa de entrega frustrada e registro de ocorrências por furto de documentos — compromete a verossimilhança inequívoca das alegações do agravante.

Não há comprovação de risco concreto e atual de dano irreparável, uma vez que não foi demonstrada intenção do agravado em destruir documentos nem impedimento efetivo à gestão condominial.

Há possibilidade de obtenção dos documentos por vias alternativas — como bancos, fornecedores, prestadores e administradora — o que reduz a urgência e o risco da medida.

A busca e apreensão domiciliar tem caráter excepcional, devendo ser adotada apenas quando esgotados meios menos gravosos, o que não foi demonstrado nos autos.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão recorrida, conforme a jurisprudência do STJ (REsp nº 2120429), sendo incabível ampliar a cognição para fatos não considerados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 4.591/1964, art. 22, § 1º, alínea "g".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2120429; TJ-BA, AI nº 0020869-47.2015.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 13.09.2016; TJ-AP, AI nº 0002825-92.2019.8.03.0000, Rel. Desª Sueli Pereira Pini, j. 26.05.2020; TJ-MG, AI nº 1000020-59.2726.2001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8075033-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONDOMINIO RESIDENCIAL CHACARA DO HORTO e como agravado IRANDO BASTOS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)